Tribunal: STF
Processo: RE 1577155
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Atos praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Aplicação imediata da orientação firmada no HC 232.627/DF. Encerramento da instrução que não prorroga a competência. Validade dos atos processuais regularmente praticados. Acórdão recorrido em dissonância com a atual jurisprudência desta suprema corte. Precedentes. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE ATRIBUI A AUTORIDADE COM FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, A PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N° 201/1967 NA FORMA DO ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. 



    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE QUE NÃO RECONHECEU A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO E DETERMINOU A SUA DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANOINHAS. 



    EXPRESSA CONSIGNAÇÃO AO FINAL DO HABEAS CORPUS N. 232.627, POR MEIO DO QUAL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MODIFICOU SEU ENTENDIMENTO PARA MANTER A PRERROGATIVA DE FORO NOS CASOS DE CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E EM RAZÃO DELA, MESMO APÓS A AUTORIDADE TER DEIXADO O CARGO, QUANTO À NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NOVA ORIENTAÇÃO. 



    INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA PREVIAMENTE AO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 232.627, ESTABILIZANDO-SE, ASSIM, A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS. 



    DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA.”



    (Agravo Interno nº 5035374-75.2025.8.24.0000/SC, 3ª Câmara Criminal do Estado de Santa Catarina, Relator: CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA, Juiz de Direito de Segundo Grau, julgado em 17/06/2025.)



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 29, X, da Constituição da República.



    Aduz que ”a questão discutida está relacionada à correta exegese do art. 29, X, da Constituição Federal, que estabelece que o Tribunal de Justiça é competente para julgamento dos Prefeitos, e à correta aplicação da tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do HC n. 232.627, que trata da sistemática do foro por prerrogativa de função”.



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a devolução dos autos ao primeiro grau sob o fundamento de que teria se estabilizado a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canoinhas para o processamento do feito. Isso porque já foi finalizada a instrução processual e até mesmo apresentadas as alegações finais, destacando-se que tal medida foi adotada com base no entendimento consolidado no âmbito da Ação Penal n. 937, item "ii" daquela tese”.



    Assevera que a decisão recorrida “não observou o exato conteúdo da tese elaborada por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do HC n. 232.627, que estabelece a aplicação obrigatória e imediata do conteúdo da decisão a todos os processos e procedimentos em curso”. 



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, especialmente no que tange à orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 232.627/DF, em que o Plenário, por maioria, conferiu nova interpretação à tese anteriormente fixada na Questão de Ordem na Ação Penal 937. 



    Na oportunidade, o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que a prerrogativa de foro por função persiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos imputados tenham sido praticados no seu exercício e em razão das funções desempenhadas, ainda que a investigação ou a ação penal tenham sido iniciadas posteriormente à cessação do exercício funcional. A decisão tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Transcrevo a ementa:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”



    (HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)



    Desse modo, a orientação mais recente deste Supremo Tribunal é no sentido de que o foro por prerrogativa de função subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos tenham ocorrido no exercício do mandato e em razão das funções desempenhadas. Ou seja, se os crimes imputados ao Recorrente estão relacionados ao desempenho das funções de Prefeito e ocorreram enquanto ele ocupava o cargo, a prerrogativa de foro se mantém, independentemente do encerramento do mandato.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a competência da primeira instância sob o fundamento de que, tendo a instrução processual sido encerrada antes do julgamento do HC nº 232.627/DF, teria ocorrido a estabilização da competência do juízo singular, conforme a orientação anteriormente firmada na Ação Penal nº 937-QO.



    Contudo, esse entendimento não se coaduna com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o HC nº 232.627/DF, não estabeleceu qualquer modulação temporal de efeitos que mantivesse a competência da primeira instância em razão do encerramento da instrução. O que se preservou, tão somente, foi a validade dos atos processuais regularmente praticados sob a égide da jurisprudência anterior, determinando-se, contudo, a aplicação imediata aos processos em curso, com a imediata remessa dos autos à autoridade judicial competente.



    Assim, o encerramento da instrução não prorroga nem estabiliza a competência do juízo singular, pois a nova orientação do Supremo Tribunal Federal possui aplicação imediata aos processos em curso, nos quais se apure a prática de delitos funcionais relacionados ao exercício do cargo.



    No caso concreto, a ação penal foi instaurada para apurar a suposta prática, pelo então Prefeito do Município de Três Barras (mandato 2013–2016), do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, em tese cometido durante o exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas, subsistindo, portanto, a prerrogativa de foro prevista no art. 29, X, da Constituição Federal.



    Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da ação penal, ressalvando-se a validade dos atos processuais regularmente praticados, não se justificando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte (HC 232.627/DF) e de afronta ao princípio da segurança jurídica, especialmente no que concerne à correta aplicação do foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de infrações supostamente cometidas por desembargador aposentado do TJSP. Aplicação do novo entendimento firmado no julgamento do HC nº 232.627/DF. Pretensão acolhida no ARE nº 1.519.516/SP, interposto pela parte agravante. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1.541.798-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18-06-2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 234245 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-05-2025)



    “Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 



    II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 



    III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 



    IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 81139 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para prosseguimento regular do feito, mantendo-se a validade dos demais atos praticados, observando-se os parâmetros fixados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente